Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIDO PELAS PARTES. RATEIO.
1. O valor dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, quando esta for requerida entre as partes e necessária ao deslinde do conflito. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil.
2. Conforme artigo 82 do Código de Processo Civil, o vencido reembolsará, ao final do processo, as despesas com honorários periciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Agravo interno prejudicado.